Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725070-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA, MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a não citação/intimação nos autos do(s) Agravado(s) encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, promover a defesa destes, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator